Tribunal: STJ
Processo: 0233605-03.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2101713 - RS (2022/0096232-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUAREZ JOSE CORREA RODRIGUES
ADVOGADOS
: DYRCEU COSTA DIAS ANDRIOTTI - RS067920
TIAGO AFONSO WOLKE - RS096833
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
STEPHANIE DIAZ SKIBINSKI - RS104483A
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
AGRAVADO
: COMPANHIA
ESTADUAL
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
PARTICIPAÇÕES - CEEE-PAR
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RS086106A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELAS RECONHECIDAS NA
JUSTIÇA TRABALHISTA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS AUTORIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Trata-se de recurso especial em que se devolve exclusivamente a alegação
de inadequação da tutela jurisdicional.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou entendimento repetitivo, julgando
procedente o pedido e determinando apuração do valor da reserva a ser
recomposta, inexistindo portanto omissão a ser sanada.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
03/12/2025
09/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53010524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 48d79709-9b02-4fca-8c77-a640f559b415

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 48d79709-9b02-4fca-8c77-a640f559b415

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2101713 - RS (2022/0096232-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUAREZ JOSE CORREA RODRIGUES
ADVOGADOS
: DYRCEU COSTA DIAS ANDRIOTTI - RS067920
TIAGO AFONSO WOLKE - RS096833
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS
: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
STEPHANIE DIAZ SKIBINSKI - RS104483A
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-D
AGRAVADO
: COMPANHIA
ESTADUAL
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
PARTICIPAÇÕES - CEEE-PAR
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RS086106A
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELAS RECONHECIDAS NA
JUSTIÇA TRABALHISTA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS AUTORIZADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
1. Trata-se de recurso especial em que se devolve exclusivamente a alegação
de inadequação da tutela jurisdicional.
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou entendimento repetitivo, julgando
procedente o pedido e determinando apuração do valor da reserva a ser
recomposta, inexistindo portanto omissão a ser sanada.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JUAREZ JOSÉ CORREA RODRIGUES
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
AÇÃO
REVISIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELAS RECONHECIDAS NA
JUSTIÇA TRABALHISTA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA52219122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 18785ffc-7493-4d63-82b7-ce132f5f9766

EFEITOS AUTORIZADA NO RESP No 1.312.736 (TEMA 955). PREVISÃO
REGULAMENTAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. 1) Trata-se de ação
revisional de benefício complementar de aposentadoria privada através da
qual a parte autora pretende a incorporação das diferenças salariais deferidas
em demanda proposta na justiça do Trabalho, bem como a condenação da
parte ré ao pagamento das diferenças vencidas, julgada extinta na origem em
relação às três primeiras rés e improcedente em face da fundação. 2)
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL — PRESCRIÇÃO — Nas ações em que o
pleito versa sobre a complementação da aposentadoria ou revisão do benefício,
tratando-se de relação de trato sucessivo, ratificada por posteriores
repactuações, em que as prestações são continuadas, não há falar em
prescrição, a qual só ocorre quanto às parcelas vencidas anteriores ao
quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula
no. 291 do STJ. 3) ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PATROCINADORAS - O
vínculo de direito material existente se deu entre o autor e a Fundação
apelada, esta sim responsável pelo pagamento da complementação de
aposentadoria do demandante, em razão de contrato previdenciário, devendo
figurar de forma exclusiva no polo passivo. A empresa patrocinadora não
possui legitimidade passiva para responder a lide, pois não é sua a obrigação
de pagar complementação de aposentadoria ao autor, não cabendo a ela a
discussão acerca do cálculo do referido benefício. 4) REVISÃO DO BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR - Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.312.736 (TEMA 955), na modalidade de repetitivo, abriu-se a possibilidade,
(1) nas ações ajuizadas até a data daquele julgamento (08.08.2018), (2) de o
participante, caso for seu interesse, incluir os reflexos de verbas
remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda
mensal inicial de seu benefício de complementação de aposentadoria, (3)
mediante a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte de valor (4) a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5)
As verbas reclamadas têm caráter remuneratório (horas extras, adicional de
periculosidade, repouso semanal e feriados), pois integram a remuneração do
beneficiário e incorporam aos proventos de aposentação. 6) Assim, diante da
modulação dos efeitos, infirmados na decisão da Corte Superior (TEMA 955) e
da possibilidade de recálculo do benefício, mostra-se indispensável oportunizar
que o participante aporte os valores necessários para o restabelecimento das
reservas matemáticas, os quais deverão ser apurados através de perícia
técnica atuarial, em fase de liquidação de sentença. PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA." (e-
STJ fls. 1.330/1.331).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.400-1.408 e
1.389-1.398).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.438-1.462), interposto com
fundamento no
“a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega
art. 105, inciso III,
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque teria havido
negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar
sobre:
- “a abrangência da condenação às diferenças de Benefício Saldado Inicial
”
(BSI) e de Benefício Saldado Referencial (BSR), nos termos dos pedidos ‘a’ e ‘b’ da inicial
(e-STJ fls. 1.447/1.449);
- “que as parcelas elencadas no aresto de origem são meramente
exemplificativas, ao passo que a real apuração se fará quando da execução de sentença,
” (e-
observadas as parcelas que efetivamente compõem a base de cálculo dos benefícios
STJ fls. 1.450/1.453);
Documento eletrônico VDA52219122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 18785ffc-7493-4d63-82b7-ce132f5f9766

- “que a base de cálculo do benefício saldado inicial (BSI) é a própria
Complementação Temporária de Proventos (CTP), majorada na reclamatória trabalhista no
” (e-STJ fls. 1.454-1.457).
00531.008/98-3
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 1.483/1.501), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 1.528/1.532), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Nota-se que o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de
apelação para, adotando o entendimento desta Corte Superior (Tema Repetitivo no 955 e
1.021, ambos do STJ), determinar a realização de cálculo atuarial, a fim de possibilitar a
recomposição da reserva matemática e a incorporação do direito reconhecido pela
Justiça do Trabalho.
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Não há que se falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA52219122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 18785ffc-7493-4d63-82b7-ce132f5f9766

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Portanto, não se cogita de deficiência de fundamentação, tampouco de
omissão relevante, afastando-se a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente não é sucumbente na
art. 85,
lide de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: 18785ffc-7493-4d63-82b7-ce132f5f9766

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.101.713 / RS
Número Registro: 2022/0096232-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0011401894047
00485724520218217000
0048572452021821700000612811520218217000
00612811520218217000
01760804220198217000
02326314220198217000
02336050320148210001
02363693820198217000
03095498720198217000
11401894047
2363693820198217000
1760804220198217000
2326314220198217000
2336050320148210001
485724520218217000
48572452021821700000612811520218217000
612811520218217000
70082041716
70082607227
70082644600 70083376400 70085350197 70085477289 3095498720198217000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUAREZ JOSE CORREA RODRIGUES
ADVOGADOS : DYRCEU COSTA DIAS ANDRIOTTI - RS067920
TIAGO AFONSO WOLKE - RS096833
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADOS : GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS056630
STEPHANIE DIAZ SKIBINSKI - RS104483A
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-GT
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-D
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-D
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARTICIPAÇÕES -
Documento eletrônico VDA52997352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: 32987cd9-d511-40be-926c-5b6b81437243

CEEE-PAR
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - RS086106A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: 32987cd9-d511-40be-926c-5b6b81437243